Tribunal: TJSP
Processo: 1046910-31.2024.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de Cobrança. Sentença de Procedência. Recurso da ré. Apelante que foi devidamente intimada para apresentação de documentos ou recolhimento do preparo, sob pena de deserção e deixou transcorrer "in albis" o prazo concedido. O preparo recursal constitui requisito extrínseco da admissibilidade do recurso, devendo ser comprovado pela parte apelante no ato da sua interposição, sob

Ementa:

APELAÇÃO. Ação de Cobrança. Sentença de Procedência. Recurso da ré. Apelante que foi devidamente intimada para apresentação de documentos ou recolhimento do preparo, sob pena de deserção e deixou transcorrer "in albis" o prazo concedido. O preparo recursal constitui requisito extrínseco da admissibilidade do recurso, devendo ser comprovado pela parte apelante no ato da sua interposição, sob pena de deserção. Inteligência do artigo 1.007, §2o e § 4o, do Código de Processo Civil. Deserção caracterizada. RECURSO NÃO CONHECIDO.